Tribunal: TJES
Processo: 5001071-82.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001071-82.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALQUIRIA PESSANHA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1367495
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob risco de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, pois agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade da consumidora;
e)
que o procedimento é oriundo da identificação de desvio de energia decorrente de irregularidades constatadas no medidor da recorrida, através de procedimento administrativo próprio e regular;
f)
que os débitos não deve ser desconstituído, pois a energia elétrica consumida não foi faturada na sua totalidade;
g)
que há uma tentativa da recorrida de se esquivar dos débitos;
h)
que a segunda inspeção foi realizada na presença de um responsável, mas que recusou-se a assinar a documentação;
i)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
j)
que foi enviada toda a documentação relativa aos TOI’s para o endereço da unidade consumidora, bem como a recorrente avisa, regularmente, acerca dos débitos nas faturas de energia elétrica mensal, onde também consta o aviso prévio de corte e a relação dos débitos em aberto;
k)
que inexiste falha na prestação de serviço, quiçá ato ilícito;
l)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é devida;
m)
que o pedido contraposto deve ser deferido, pois a recorrida possui débitos de consumo perfazendo R$10.110,70;
n)

que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
o)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é responsável pelos débitos decorrentes dos TOI’s nº 3390133, nº 3393100 e nº 3440891, sob a alegação de que foram constatadas irregularidades na unidade da consumidora, razão pela qual também é devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que afasta a ilegalidade da sua conduta.

A recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade da recorrida, identificadas após as inspeções realizadas em 14/12/2017, 29/03/2018 e 19/11/2018.

No entanto, ao revés do alegado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente ao recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado a recorrida sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que a recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

A resolução dispõe em seu art. 129, §§ 5° ao 7° o procedimento para a verificação de consumo irregular, isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente se mostra indevido, retirando da recorrida a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
.

No tocante à alegação de legalidade da suspensão de energia elétrica de forma imediata, tenho que tal ato não é válido, pois não fora comprovado pela recorrente que em algum momento a recorrida foi informada, previamente, a respeito do corte no fornecimento de energia elétrica.

Quanto à alegação da recorrente de inexistência do dever de indenizar a título de danos morais, não deve prosperar, pois nos autos restou comprovado que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, até mesmo a recorrente confirma tal alegação, situação esta que configura o dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No caso em comento há ainda que se ponderar o longo período em que a recorrida ficou indevidamente com o fornecimento de energia elétrica suspenso em seu imóvel, qual seja, de 26/01/2021 a 17/03/2021, ou seja, por quase três meses, sendo inegáveis os transtornos, humilhação e situação de impotência enfrentada pela consumidora ao ficar por todo esse tempo indevidamente privada de serviço essencial.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, uma vez que a recorrente não logrou êxito em comprovar que as cobranças são devidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VÁRIAS INSPEÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DA CONSUMIDORA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A ENERGIA CONSUMIDA NÃO FOI REGISTRADA CORRETAMENTE. INSTALAÇÃO Nº 518432. 1º TOI Nº 3390133 COM INSPEÇÃO EM 14/12/2017 E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$3.497,62 DO PERÍODO DE 29/06/2017 A 14/12/2017. 2º TOI Nº 3393100 COM INSPEÇÃO EM 29/03/2018 E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$2.035,31 DO PERÍODO DE 14/12/2017 A 29/03/2018. 3º TOI Nº 3440891 COM INSPEÇÃO EM 19/11/2018 E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$5.019,20

DO PERÍODO DE 30/03/2018 A 19/11/2018. AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA NO MOMENTO DAS INSPEÇÕES. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, BEM COMO INDENIZAR O RECORRIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.